Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715634-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO RIBEIRO TAVARES IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Pedro de Castro Barreto, em favor de Tiago Ribeiro Tavares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0403552-56.2021.8.07.0015, indeferiu pedido da Defesa do paciente para cumprimento de medida de segurança de internação em clínica particular (ID 46095528). Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 147 e 215-A do Código Penal (ameaça e importunação sexual), nos autos das ações penais n. 0702419-83.2019.8.07.0011 e 0701951-22.2019.8.07.0011, que tramitaram perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. No curso processual foi instaurado incidente de insanidade mental, a fim de apurar a imputabilidade do paciente, uma vez que houve a indicação de que ele seria, à época dos fatos, portador de doença mental. Dessa forma, o então acusado foi submetido a exame realizado por médico perito do IML, o qual concluiu pela confirmação da existência da patologia; pela incapacidade de compreender o caráter criminoso dos fatos praticados, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento. Na sentença proferida conjuntamente em relação aos dois processos, foram reconhecidas a materialidade e a autoria dos crimes narrados em ambas as iniciais acusatórias – ameaça e importunação sexual –, e o paciente foi absolvido com fundamento no artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal (absolvição imprópria), sendo-lhe aplicada a medida de segurança consistente em internação, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo de 01 (um) ano. Neste habeas corpus, a Defesa informa que, após o trânsito em julgado da sentença, foi iniciado o processo de execução penal, tendo Tiago ingressado no sistema prisional em 19 de janeiro de 2022. Acrescenta que o paciente se encontra internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, com vedação ao seu direito de dar continuidade ao tratamento na modalidade ambulatorial. Sustenta que solicitou a transferência do paciente para a RM Clínica de Reabilitação LTDA, com tratamento ambulatorial, alegando superlotação e precárias condições na ala psiquiátrica do presídio, além da necessidade de cuidados específicos. Destaca que o relatório multiprofissional, expedido em 03/03/2022, concluiu que a transferência para a clínica privada seria mais adequada, considerando o diagnóstico de esquizofrenia, o histórico de internações e a falta de condições adequadas na ala psiquiátrica do presídio. Contudo, o requerimento de internação em clínica particular foi negado pela douta autoridade impetrada, em 07/06/2022, com a justificativa de que a medida de segurança deveria ser cumprida em ambiente sujeito à jurisdição da Vara de Execução Penal. Ressalta que o exame de cessação de periculosidade apontou que, apesar do quadro psicopatológico estabilizado, Tiago, no passado, apresentou resistência em aderir ao tratamento, razão pela qual foi sugerida a manutenção da internação para acompanhamento do quadro. Alega que a “autoridade coatora, em momento algum, manifestou qualquer preocupação relativa ao risco à integridade física e até de vida, a que está exposto o paciente, ao dividir a cela com mais de 14 (quatorze) outros internos, sem que se saiba o nível de periculosidade e gravidade das doenças que estão acometidos e que justificaram as suas internações”. Afirma não ser razoável o indeferimento do pedido de tratamento ambulatorial, colocando em risco a possibilidade de recuperação do paciente e, consequentemente, sua reintegração na sociedade. Entende que o foco da medida de segurança deve ser a recuperação do paciente e que a legislação permite a internação em hospitais e clínicas particulares, desde que tais estabelecimentos cumpram as exigências legais e estejam sujeitos à fiscalização do Estado. Salienta, por fim, que “o paciente está sendo privado do melhor tratamento possível, o que configura uma violação de seus direitos fundamentais. Ademais, os fatos que resultaram na absolvição imprópria foram isolados, não havendo indícios de que o paciente apresente risco à sociedade”. Pede o deferimento da liminar para “permitir a transferência imediata do paciente para uma clínica particular a ser indicada pela família ou alternativamente na própria residência dos seus genitores, que contratarão profissionais da área, para darem ao Paciente todo o apoio necessário ao seu pronto restabelecimento, na forma requerida à autoridade coatora, de sorte que a execução da medida de segurança possa ser cumprida consoante determinações do juízo competente. Registre-se que o ônus dessa desinternação correrá às expensas do paciente, de seus familiares ou de seu convênio médico”. Em caso de não deferimento da liminar, requer que, “ao invés de pedir à autoridade coatora informações a respeito, que determine ao d. juízo coator a realização de relatório da equipe multiprofissional do sistema prisional e, em caráter de urgência, seja enviado para Vossas Excelências adotarem a melhor decisão que o caso requer”. Pede, ainda, que “seja determinada que a fiscalização da medida de segurança se dê por análise do prontuário médico ou inspeções periódicas por agentes públicos na clínica em que realizado o tratamento ou na própria pelos profissionais contratados”. No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja determinada a execução da medida de segurança em regime ambulatorial. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O impetrante se insurge contra a decisão do Juízo a quo que não acolheu pedido da Defesa do paciente para cumprimento de medida de segurança de internação em clínica particular. Confira-se: “[...] Quanto à medida de segurança, esta pode ser fixada na modalidade de internação ou de tratamento ambulatorial, sendo que, no caso dos autos, o laudo pericial juntado ao Mov. 55.1, indicou expressamente que o tratamento adequado ao caso deveria ser aplicado em regime de internação. Dessa forma, o Juízo criminal competente proferiu sentença absolutória imprópria, diante da inimputabilidade do réu, ao qual foi imposta medida de segurança. Ademais, seguindo a recomendação técnica, foi fixada na sentença a modalidade de internação hospitalar em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, nos termos do art. 97, §1o do Código Penal. Observo que a modalidade do tratamento imposto foi alvo de questionamento por parte da Defesa no bojo do recurso de apelação interposto, mas a sentença foi integralmente mantida, conforme Acórdão proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT (Mov. 1.9). [...] Com o trânsito em julgado definitivo da sentença proferida na origem, formou-se, portanto, título executivo judicial, o qual foi remetido a este Juízo para o devido cumprimento. Nesse aspecto, não há, em tese, a possibilidade de alteração do conteúdo do referido título para abarcar outras modalidades de tratamento senão aquelas delineadas no bojo da sentença e do Acórdão acima citados. Nesse sentido, foi regularmente expedido mandado de internação nos presentes autos, estando o segurado atualmente recolhido no local adequado para o cumprimento de medida de segurança de internação, no âmbito do Distrito Federal, qual seja, a ATP/PFDF. Quanto à possibilidade de transferência para clínica particular, a fim de que fosse dada continuidade ao tratamento estabelecido na modalidade de internação em local diverso, entendo que não há respaldo legal para a adoção da referida medida. Isso porque clínicas particulares não estão dentre os estabelecimentos legalmente designados para cumprimento de medidas de segurança, na modalidade de internação, sobretudo em razão da ausência de vigilância estatal. Ademais, trata-se de local não submetido à competência fiscalizatória e correicional deste Juízo, que não possui, portanto, competência legal para proferir determinações, inspecionar, ou interferir em qualquer aspecto do tratamento ali realizado. [...] Assim, entendo que deve ser seguido o rito legalmente estabelecido para a execução da medida imposta, no sentido de que, estando o tratamento de internação fundamentado em laudo emitido por médico psiquiatra forense, apenas uma nova avaliação a ser realizada pela mesma instituição técnica competente poderia fundamentar eventual alteração no regime de cumprimento da medida de segurança. Com efeito, verifico que a Lei de Execução Penal estabelece que a cessação de periculosidade do segurado deve ser avaliada ao final do prazo mínimo estabelecido para o tratamento, que no presente caso é de 1 (um) ano, conforme art. 175 do referido diploma legal. Entretanto, é fato que o artigo 176 da LEP estabelece que o exame de cessação de periculosidade pode ser realizado a qualquer tempo, ainda que no decorrer do prazo mínimo estabelecido para a medida de segurança, o que abre espaço, em tese, para a concessão da desinternação condicional, nos termos do art. 97, §3o do Código Penal, ainda que não transcorrido integralmente o lapso temporal mínimo fixado na sentença. Ressalto, no entanto, que qualquer apreciação nesse sentido depende, conforme já mencionado acima, de avaliação técnica realizada por psiquiatra forense, não sendo suficiente as recomendações emitidas pela equipe de saúde da unidade prisional, ou mesmo pela Seção Psicossocial deste Juízo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de transferência do segurado para clínica particular, devendo este permanecer regularmente recolhido na ATP/PFDF. [...]”. Não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar o deferimento da liminar. De início, no que se refere à alegação de que seria cabível a fixação de medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial, cabe salientar que esta Segunda Turma Criminal, ao analisar as Apelações Criminais 0702419-83.2019.8.07.0011 e 0701951-22.2019.8.07.0011, entendeu que a internação era a modalidade da medida de segurança mais adequada ao paciente, conforme indicado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico, diante das circunstâncias concretas de periculosidade do agente, da resistência aos tratamentos e aos medicamentos propostos, bem como da gravidade das condutas imputadas. De outro lado, no que se refere à alegação de que seria possível a transferência do tratamento do paciente para clínica particular, seja pelas conclusões do relatório multiprofissional, seja pela superlotação e condições do presídio, é cediço que as medidas de segurança aplicáveis aos inimputáveis devem ser cumpridas em estabelecimento oficial, não havendo previsão legal para que a internação ocorra em clínica particular, sem a fiscalização e a supervisão imediata do Juízo da Execução Penal. De fato, o artigo 96, inciso I, do Código Penal determina que que a internação será feita em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado. Assim, considerando que o Distrito Federal dispõe de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiátrico, na modalidade internação, não há razão para autorizar a internação do paciente em estabelecimento privado, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juízo das Execuções. Não havendo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, recomenda-se que se remeta o writ para julgamento perante o colegiado, momento em que serão apreciadas as demais questões postas na inicial, em conjunto com as informações e com o parecer ministerial. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador